Tribunal: STF
Processo: HC 164577
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE CONCEDE AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. O direito de recorrer em liberdade concedido por tribunal, em condenação originária, não impede que, em fase de julgamento subsequente, as instâncias extraordinárias entendam, diferentemente, ser o caso de iniciar a execução provisória do cumprimento da pena. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.